Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728012-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR NEVES DE SIQUEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JULIO CESAR NEVES DE SIQUEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para, confirmando a liminar, determinar a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos na conta corrente do autor/apelado, sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que: 1) o autor/apelado anuiu livremente às operações contratadas, autorizando expressamente os descontos em conta corrente; 2) o cancelamento unilateral da autorização de débito afronta o princípio da boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda; 3) a Resolução no 4.790/2020 do BACEN não se sobrepõe aos princípios contratuais previstos no Código Civil; 4) a sentença viola a liberdade de contratar e o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem razão, inicialmente, o réu/apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da sentença recorrida: (...) o autor efetuou o cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente, por meio de notificação extrajudicial enviada em 17/06/2024 (ID 203372518). Assim, comprovado o cancelamento da autorização para débito em conta, conforme previsto na Resolução 4.790/2020, não há justificativa para que o Banco continue realizando os descontos das parcelas na conta do mutuário. Esse entendimento não viola o princípio da força obrigatória dos contratos, que, embora seja uma regra geral, admite exceções, como a prevista no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, corroborada pelo Tema 1.085 do STJ. (...) No caso, o Tema Repetitivo 1085/STJ estabelece a possibilidade de o consumidor cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Esse cancelamento, todavia, não o exime do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...) (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há risco de dano iminente ao autor/apelado, uma vez que seus rendimentos líquidos depositados em conta (R$ 4.537,03) vêm sofrendo descontos de mais de R$ 1.500,00 em razão dos débitos automáticos de empréstimos, comprometendo a sua subsistência. E não há risco de dano irreparável ao BRB, uma vez que, em sendo reconhecida a regularidade dos descontos em conta, eles poderão ser retomados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator